Tribunal: CARF
Processo: 10410.903976/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.903976/2017-14
ACÓRDÃO
9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos (Acórdão no 9303-014.954).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou a relatora pelas conclusões.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-015.704, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.900670/2019-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-010.909, de 28 de
setembro de 2022, proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, cuja ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Se os documentos constantes dos autos permitem um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete
contratado relacionado a operações de venda, desde que amparado em
documentos fiscal e o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor e
pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E TRATORES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do
Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao
crédito.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
Os serviços de consultoria, considerando a atividade produtiva da contribuinte,
mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido
como insumo.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
3
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus
funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser
necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-
deaçúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de
um benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do
processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas em relação a: Peças para automóveis e motocicletas;
Transporte de funcionários até o local do plantio/colheita/corte da cana-de-
açúcar; Serviços em automóveis e motocicletas, utilizados no processo produtivo;
Consultoria apenas para gestão das cadeias de suprimento e de colheitas;
Locação de veículos - apenas de caminhões e tratores; Armazenagem e fretes de
vendas, apenas para os valores comprovados através da apresentação de
documentação hábil e idônea a comprovar a operação.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, a Fazenda Nacional suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto “à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa”, indicando como
paradigma o Acórdão no 9303-011.668.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a contribuinte
apresentou suas contrarrazões, a qual pugna pelo desprovimento do recurso. Defende, em suma:
“Os gastos com armazenagem e frete para venda dos produtos acabados podem ser classificados
como insumos justamente porque compreendem serviços imprescindíveis para a consecução da
atividade econômica da Recorrida. Para que possa perpetrar o escoamento de sua produção,
fazendo com que chegue aos compradores, a Contribuinte é obrigada a lançar mão de uma
complexa estrutura logística, o que obviamente compreende o transporte das mercadorias para
centros de estocagem. Sem a existência dessa fase intermediária e dos serviços necessariamente
ligados a ela, é inconcebível a comercialização dos produtos e, por consectário lógico, a própria
realização da atividade agroindustrial (que tem por desiderato a venda do produto final,
industrializado)”.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118 e seguintes,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, devendo ter
prosseguimento. É o que se passa a demonstrar.
Confrontando o aresto paragonado (Acórdão n. 9303-011.668), verifico haver
similitude fática e divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o
direito de crédito sobre fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, com base no art. 3o, incisos II e IX, das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002. No Acórdão recorrido a Turma julgadora afastou a
glosa, acatando a tese defendida pelo contribuinte, de que os gastos com fretes
de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa devem ser
considerados como “insumo”, porque seriam essenciais e relevantes.
De outro lado, o Acórdão indicado como paradigma no 9303-011.668, a Turma
julgadora, conforme externado na própria ementa, concluiu “em consonância com
a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas”.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do mérito:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência
diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e
COFINS), não cumulativas sobre os custos havidos com frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que segundo o conceito de insumos adotado
pelo precedente vinculante do STJ (REsp no 1.221.170/PR), os custos com
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não dá
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
5
direito a tomada de crédito por ser posterior ao processo produtivo e nem
caracteriza frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística
(despesa operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
O Supremo Tribunal de Justiça, tem hoje posição sedimentada, pacífica e unânime
em relação ao tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos), como se registra em recente julgado de relatoria da Min.
Regina Helena Costa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).
(grifou-se)
Exatamente no mesmo sentido, cito outros precedentes do mesmo Tribunal da
Cidadania, em total consonância com o que foi decidido no Tema 779:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
6
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a
terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021)
(grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art.
535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide
de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento
contrário aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se
determinado bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
7
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifou-se)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse
sentido:
AgRg
no
REsp
1.386.141/AL,
Rel.
Ministro
Olindo
Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015. (grifo nosso)(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
1.421.287/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020). (grifou-se)
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, que ao
delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu
item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, não podem
ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a
seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras.
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
8
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-
se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
(grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão no 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan,
com a seguinte ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a
ela. Tem natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito.
Assim, entendo que deve ser restaurada a glosa em relação aos fretes de
produtos acabados entre os estabelecimentos da empresa.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito dar provimento.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.740 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.903976/2017-14
9

Fl. 326
DF CARF MF
Original